Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0701076-75.2025.8.07.0000 Impetrante : MATHEUS GUNTZEL ALVARES Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEE/DF e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por MATHEUS GUNTZEL ALVARES, contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na possibilidade de negativa de posse no concurso público para provimento de cargos de professor temporário substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal, vinculado ao Edital no 53/2023 e suas retificações. Alega, o impetrante, que é graduado em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, desde 08/04/2023. E que, desde a sua formatura tem tentado obter a expedição de diploma de formação. Colaciona documentos nos autos, informando que foi aprovado para professor temporário substituto da SEES, no ano de 2023, quando efetivou sua posse com apresentação de certificado de conclusão de curso, lecionando durante o ano de 2024. Recentemente, ao final de 2024, recebeu a convocação para renovar sua contratação para novo período letivo, no mesmo cargo, exigindo-se, novamente, a apresentação de diploma. Argumenta que, aprovado para o concurso citado alhures para o ano de 2025, recebeu a notificação de qua a não apresentação de diploma para aqueles formados a mais de 360 dias implicará na exclusão do concurso. Quanto ao fato, junta aos autos vários documentos informando as tentativas de obtenção do diploma desde sua graduação junto a Faculdade de Artes, até a notícia no primeiro semestre de 2024, de que a UNB (Universidade de Brasília) responsável pelo registro do diploma se encontrava em greve, e, portanto, sem previsão para expedição dos documentos solicitados. Neste sentido, considera que seu direito é líquido e certo quanto a posse/ingresso/inclusão como professor temporário, visto que passou no concurso, e que poderá ser cerceado diante da falta do diploma. Ressalta que não pode ser responsabilizado pelos desmembramentos internos da instituição de ensino ou de terceiros, já que cumpriu com sua parte, efetuando os pagamentos das mensalidades da faculdade, cumprindo a carga horária exigida, alcançando as médias necessárias para aprovação, e, por fim, concluindo o curso. Esclarece que, embora, saiba que o edital é a lei do concurso público, os atos de gestão do certame têm que se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear todos os atos dos agentes públicos no âmbito administrativo. Conclui que, é evidente que o histórico escolar e o certificação de conclusão de curso são suficientes para suprir a necessidade do Diploma, acrescentando que não se verifica prejuízo para a SEES, o aceite de tais documentos para sua posse. Ao final requer a concessão liminar inaudita altera pars, da ordem pretendida, em sede de antecipação de tutela de urgência, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante, autorizando que este tome posse do certamente perante a Secretaria de Educação apresentado o histórico escolar e o certificado de conclusão do curso, eximindo-o, no ato, da entrega do Diploma. Sem preparo, eis que requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório DECIDO. 1.Preliminarmente a) Da gratuidade de Justiça O impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e para tanto colaciona aos autos a declaração de hipossuficiência e contracheques informando o ganho mensal médio de R$5.200,00. Passo a análise do pedido quanto a este mandado. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se]. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo verifiquei que para obter o benefício da gratuidade de justiça o impetrante anexou declaração de hipossuficiência (Id 67865694) e contracheques (Id 67865696) para fins de comprovação da sua hipossuficiência. Analisando os citados documentos, verifica-se que o impetrante atende aos requisitos exigidos para fazer jus ao benefício requerido. Os contracheques do impetrante informam que o mesmo exerce a atividade professor temporário substituto da rede pública de ensino do DF e recebe mensalmente a quantia líquida aproximada de R$ 5.200, o que constitui quantia bem inferior ao parâmetro objetivo fixado de 05 salários mínimos. Nesse contexto, entendo que os parâmetros subjetivos e objetivos apontam para a hipossuficiência econômica do impetrante. E, por conseguinte, tem-se que este não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Face o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. 2. Da antecipação de tutela liminar Admito o processamento do mandamus. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. Ressalta-se, ainda, acerca da natureza jurídica da ação constitucional de mandado de segurança, que ela exige para sua devida apreciação que haja provas pré-constituídas do direito líquido e certo requerido. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona sobre o direito líquido e certo, nestes termos: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Portanto, em via estreita de mandado de segurança é imprescindível que seja demonstrado, imediatamente, o inequívoco direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso concreto, a questão apresenta que, por parte da autoridade impetrada, há ato supostamente ilegal consistente na não aceitação do histórico escolar e da declaração de conclusão de curso de graduação como documentos aptos e suficientes a provar a respectiva habilitação para a posse e o exercício do cargo de professor temporário substituto da rede de ensino público do Distrito Federal. No caso, o impetrante apresentará certificado de conclusão do curso, acompanhado do respectivo histórico escolar uma vez que, tendo colado grau e requerido, imediatamente, a expedição de seu diploma, a Faculdade e a Universidade competentes para tanto, não cumpriram com sua obrigação. É indiscutível que, nos processos seletivos, deve ser conferido tratamento isonômico a todos candidatos, e isso se cinge pela vinculação ao Edital, que é a Lei do concurso. Contudo, é possível ao Judiciário que afaste cláusula do edital que ofenda o princípio da legalidade e/ou razoabilidade. Ocorre que, no caso, a exigência de apresentação do Diploma não se afigura razoável – não obstante este seja o documento, por excelência, a comprovar a conclusão do curso (graduação). Os documentos apresentados demonstram que o impetrante concluiu o curso de nível superior, indicando a data da colação de grau, não sendo lídimo impedi-lo de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando questões burocráticas da Faculdade constituíram e se constituem em obstáculos à apresentação do Diploma, no prazo determinado pela convocação da SEES. Assim, a declaração de conclusão do curso, juntamente com o histórico escolar, emitidos pela Faculdade, são documentos idôneos para demonstrar a conclusão do curso superior, além de atestar a capacidade acadêmica do impetrante para o exercício do cargo. Ademais, se observa que o impetrante já vem exercendo o cargo em discussão, se valendo dos documentos acima citados. A jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de “que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011” (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017). Esse, também, é o entendimento consolidado dessa eg. Corte. Confira-se. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RIGORISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. No caso, o impetrante apresentou certificado de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, acompanhado do respectivo histórico escolar, uma vez que, tendo colado grau recentemente (22/2/2024), o Diploma somente estava previsto para ser expedido na data de 10/8/2024 (ID 61333791), posteriormente, portanto, à data designada para a posse no cargo público (15/7/2024). Portanto, a exigência de apresentação do Diploma não se afigura razoável, uma vez que os documentos apresentados (declaração de conclusão do curso e histórico escolar), demonstram que o impetrante concluiu o curso de nível superior, indicando a data da colação de grau, não sendo lídimo impedi-lo de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando questões burocráticas da Faculdade constituíram obstáculos à apresentação do Diploma, no prazo determinado pelo Edital. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1937607, 0728258-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 15/11/2024.) Assim, verifico que há fundamentação relevante em relação à admissão do certificado de conclusão de curso e histórico escolar como documentos hábeis à comprovação da formação em curso superior, desde que cumpridos os demais requisitos inerentes ao cargo, em comento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a autoridade coatora, imediatamente, reconheça o Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar de MATHEUS GUNTZEL ALVARES, suficientes para comprovar os requisitos previstos no Memorando Circular No 37/2024 - SEE/SUGEP, em evidência, e determine, desde que atendidos os demais requisitos, a habilitação da impetrante para uma das vagas existentes para o cargo de Professor Temporário Substituto da SEES. Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo, considerando a existência de litisconsórcio passivo necessário. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator.